Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705833-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VIVIANE RICARTE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 51445123) opostos por DISTRITO FEDERAL em face da decisão ID 50714150 que não conheceu do agravo interno, uma vez que ao tempo da sentença que condenou o Distrito Federal ao fornecimento do fármaco, o medicamento já havia sido incorporado ao SUS, pelo Ministério da Saúde, que fez publicar a Portaria SCTIE/MS no 51, de 1o de junho de 2022, bem como após a sentença, conforme ID 40281749, o Distrito Federal juntou parecer da Gerência Farmacêutica, emitido em 27/06/2022, informando que no caso concreto foram utilizadas as alternativas farmacêuticas disponíveis no SUS e que há concordância com a demanda. Nas suas razões recursais (ID 51445123), o Embargante reitera argumentação anteriormente exposta ao alegar que: 1) a defesa e apelação do ente público se basearam em argumentos relativos a medicamentos não padronizados, pois à época do ajuizamento da demanda o fármaco não estava incorporado ao SUS. A incorporação ocorreu posteriormente, no curso da lide; 2) quando da inadmissão do recurso de apelação por perda do objeto consistente na padronização do fármaco e óbito da parte autora, outra medida não cabia senão a interposição do agravo interno; 3) há questão de ordem pública a ser apreciada, relativa à responsabilidade da União, que remanesce, mesmo com a padronização do fármaco; 4) o Distrito federal desvia recursos para o custeio de políticas públicas e é necessário o ressarcimento. Contrarrazões ID 53166773. Manifestação do Ministério Público ID 54126673, pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Registro, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Esse é o teor do Art. 1.022 do Código de Processo Civil. O erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento dos julgadores e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à decisão da lide. A contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. A obscuridade, por sua vez, é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. A Embargante opõe embargos de declaração nos quais aduz a omissão do decisum embargado em relação à persistência do interesse recursal distrital no julgamento da preliminar de necessidade de inclusão da União no feito, mesmo que a padronização do fármaco tenha ocorrido no curso do processo, a fim de ver aplicadas as diretivas definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793. No caso em exame, como também destacado pelo Ministério Pública (ID 54126673), “não somente do decisum ora embargado, mas de todas as decisões prolatadas após a Apelação, é possível verificar que elas acham-se muito bem fundamentadas, não padecendo de omissão que demande esclarecimento ou suprimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil2, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.” A omissão, repita-se, é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento dos julgadores e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à decisão da lide. Hipótese não verificada no caso em exame, uma vez que na decisão embargada foram apresentadas de forma minuciosa o conjunto dos pontos relevantes para a resolução da questão. O que o Embargante pretende é a reforma da decisão embargada opondo entendimento que lhe é favorável, mas que não foi o adotado por ocasião da decisão de não conhecimento embargada. Assim, verifico que a pretensão do Embargante não logrou apontar verdadeiro anseio de correção de qualquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acrescente-se que, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória. Até para fins de prequestionamento, é cediço que cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração Não obstante, a irresignação com o conteúdo decisório não autoriza a reabertura do debate jurisdicional na mesma instância em que realizado e, caso persista o descontentamento, cabe à parte a interposição do recurso cabível para rediscussão do julgamento, o que não é hipótese para a estreita via dos embargos. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante está sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Por tais considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo Embargante e NEGO-LHES PROVIMENTO, uma vez ausentes os vícios previstos no Art. 1.022 do CPC. Brasília, 11 de janeiro de 2024 11:39:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador